Tribunal: CARF
Processo: 13807.727781/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.727781/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.295 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
BRUNELLESCHI COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP. AUTO DE INFRAÇÃO
COM LANÇAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO (MAED). DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE QUESTÃO SUSCITADA PELA
DEFESA NA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ PARA
EVITAR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA E SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
É dever do órgão julgador enfrentar todos os argumentos deduzidos na
impugnação, na forma do art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972. Demais disto,
o órgão colegiado revisor não pode apreciar matéria não decidida pela DRJ,
sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a fim de que prolate nova decisão com supressão da
omissão apontada no voto relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.727781/2016-15
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727781/2016-15

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 35/36), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 24/27), proferida em sessão de 20/04/2018, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-58.293, da 2.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 2/3), cujo acórdão restou sem ementa nos termos da Portaria n.o 2.724, de
2017.
Do litígio
A lide foi relatada na decisão de piso (e-fls. 24/27) com o seguinte teor:

O presente processo trata do auto de infração 081800020167796356 lavrado em
21/09/16 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2011
com valor original igual a R$ 670,39.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009.

Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea.
Ocorre que, na impugnação (e-fls. 2/3), além das matérias informadas no relatório
da decisão objurgada, alegava-se, ainda que:

A Empresa acima entregou espontaneamente a SEFIP/GFIP com Código de
Recolhimento 150 na modalidade branco, da competência 02/2011 na data de
02/03/2011 (Chave FtX3ww8PLkq00000) [e-fl. 15] [o prazo de entrega vencia em
07/03/2011, na forma do auto de infração, e-fl. 4]; na data de 04/03/2011 foi necessário
efetuar correção na informação prestada quanto aos proventos de um dos funcionários,
desta forma conforme determina o Manual de Procedimentos da SEFIP/GFIP efetuou
exclusão da declaração transmitida sob no NaSY5HWMi110000-6 e no de controle
:EPLA chqYK9N0000-3 (documento anexo 1), no mesmo dia 04/03/2011 transmitiu a
declaração com os dados corretos com protocolo de no LcKnb8eK3Pc00001 e
5754F480.713141D1.B09DEF2C.49A01E18 (documento anexo 2) [e-fl. 14].

Como de costume em 05/10/2011 efetuou pesquisa quanto a possíveis
pendências nos órgãos e constatou na Previdência Social que acusava ausência de
declaração da competência 02/2011 da empresa, e efetuou reenvio da declaração sendo
utilizada a modalidade 9 apenas para confirmação das informações já enviadas em
04/03/2011 (Chave P2D0I4uD4Zw00002) o que não gera penalidade, uma vez que já
havia sido cumprido o prazo na entrega anterior em 04/03/2011.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 24/27), primeira instância do
contencioso tributário, apesar de não ter apreciado o ponto acima transcrito da peça de defesa
que integrou a impugnação (e-fls. 2/3).
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727781/2016-15

Inicialmente, a decisão de piso, quanto à decadência, ponderou não assistir razão
ao recorrente, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP, o
lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo de entrega da primeira
declaração objeto da multa, de modo que iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1.o de
janeiro do ano seguinte e, assim, tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos
cinco anos, não houve decadência. Especificamente, foi registrado que a competência mais
antiga deveria ser apresentada até 05/02/2011, enquanto o lançamento só poderia ser efetuado
após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 06/02/2011, logo, iniciou-se a contagem do
prazo decadencial em 1.o de janeiro de 2012, encerrando-se em 31/12/2016, pelo que não ocorre
a decadência na ciência em 06/10/2016.
Adicionalmente, a DRJ consignou que, quanto à alegação de falta de intimação
prévia ao lançamento, não houve necessidade dessa, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário, haja vista que a prova da infração é a
informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual
constou do lançamento. Ademais, a ação fiscal, de natureza inquisitória, para os fins do art. 9.o
do Decreto 70.235, de 1972, bem como do art. 142 do CTN, é procedimento administrativo que
antecede o processo administrativo fiscal. Registrou-se que não é necessário dupla visita.
Na decisão a quo consigna-se que se cuida de lançamento referente à multa por
atraso na entrega de GFIP relativa a competência de 2011 e que a impugnante pretende a o
reconhecimento de denúncia espontânea, mas a decisão de piso conclui que a Súmula CARF n.o
49 não permite a exclusão da multa com base na denúncia espontânea e que a interpretação do
STJ, acerca do art. 138 do CTN, é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente
formal, desvinculada do cumprimento da obrigação principal (auto de infração, e-fl. 18).
Pontua-se, ainda, que há uma norma específica que regula a multa por atraso na
entrega (art. 32-A da Lei n.o 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009).
Consigna-se, em outras palavras, que no caso da entrega em atraso de declaração,
a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de sanar tal
infração, de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente à impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário (e-fls. 35/36), o sujeito passivo reitera termos da
impugnação, sustenta, inclusive, que entregou espontaneamente a SEFIP/GFIP da competência
02/2011, na data de 02/03/2011, cumprindo o prazo legal. Afirma que, em 04/03/2011, foi
necessário efetuar correção, mas o prazo inicial, como afirmado, tinha sido cumprido. Diz que a
correção se deu na informação prestada quanto aos proventos de um dos funcionários e que
seguiu o determinado no Manual de Procedimentos da SEFIP/GFIP, de modo que efetuou
exclusão da declaração transmitida e transmitiu no mesmo dia (04/03/2011) a declaração com os
dados corretos. Finaliza aduzindo que, em 05/10/2011, efetuou pesquisa quanto a possíveis
pendências nos órgãos e constatou na Previdência Social que acusava ausência de declaração da
competência 02/2011, de forma que efetuou reenvio da declaração sendo utilizada a modalidade
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727781/2016-15

9 apenas para confirmação das informações já enviadas em 04/03/2011. Requereu o
cancelamento pela denúncia espontânea e recolhimento no prazo.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, o valor cadastrado de
R$ 835,90, enquadrando-se na modalidade de julgamento não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 12/11/2018, e-fl. 31, protocolo recursal em 28/11/2018,
e-fl. 33), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 35/36).
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Pois bem. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício e refere-se a Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED),
especificamente da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Adicionalmente, consta dos autos que o auto de infração indica que houve fato gerador de
contribuição previdenciária na competência em que houve o lançamento da multa.
A fixação de prazo para entrega da GFIP decorre de imposição legal, a teor do art.
32-A da Lei n.o 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727781/2016-15

- Alegada entrega tempestiva da GFIP. Inexistência de intempestividade na
GFIP-Retificadora precedida de GFIP-Originária tempestiva
O recorrente suscita a aplicação da denúncia espontânea para afastar a exação e,
em paralelo, também argumenta que chegou a entregar a GFIP-Originária de forma tempestiva, o
que, por si só, igualmente afastaria a exação, vez que a autuação se refere a GFIP com fim
retificador e, conforme relatório acima, o recorrente, realmente, deduziu essa razão, a despeito da
DRJ sobre ela não ter se pronunciado.
Pois bem. Quanto a obrigação de apresentar a declaração em comento, a tempo e
modo, tenho que destacar que o recorrente, de modo objetivo, alega, desde a impugnação, fato
modificativo, de modo que o dever de cumprir a obrigação instrumental teria sido exercício
tempestivamente. Apenas teria ocorrido uma modificação (retificação) na GFIP já transmitida a
tempo e modo. Tal argumentou constou na impugnação, porém não foi enfrentado. Às fls. 2/3
(impugnação), 14 (GFIP supostamente retificadora), 15 (GFIP supostamente originária, que teria
sido retificada), 18 (auto de infração), 24/27 (decisão da DRJ) e 35/36 (recurso voluntário) são
esclarecedoras do aqui ponderado.
Quiçá o sujeito passivo não tenha tido a melhor acurácia na forma de transmissão
da “retificação”, pois alega que excluiu a GFIP originária, a qual foi tempestivamente
transmitida, afastando-a do mundo jurídico, e, em seguida, enviou nova GFIP (retificadora).
Assevera que teria seguido orientação do manual SEFIP/GFIP. De toda sorte, a DRJ não se
manifestou sobre tais fatos e fundamentos, pelo que se impõe a nulidade do acórdão de piso, sob
pena de preterição do direito de defesa e supressão de instância.
Portanto, a questão em referência é tema posto para o contencioso desde a origem,
no entanto a DRJ não se pronunciou sobre a referida temática.
Sendo assim, não tendo o órgão julgador de primeira instância se pronunciado
sobre a questão de fato e de direito relativa a matéria indicada, entendo que o acórdão da DRJ é
nulo. Isto porque, o art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972, disciplina que são nulas as decisões
proferidas com preterição do direito de defesa. Demais disto, o referido regulamento do processo
administrativo fiscal prevê toda uma estrutura recursal com instância e fases próprias que não
sendo respeitadas resulta em flagrante supressão de instância.
Deste modo, entendo que é nula a decisão de primeira instância que deixa de
apreciar questão de fato e de direito relevante para a decisão do mérito, a qual foi suscitada
tempestivamente na impugnação, que delimitou os contornos da lide ao instaurar a fase litigiosa
do procedimento.
No novo julgamento a DRJ poderá, se entender pertinente, converter o julgamento
em diligência para apurar eventuais elementos complementares às provas dos autos.
Deverá, portanto, a DRJ proferir novo julgamento, de modo a produzir um novo
acórdão, e/ou resolução, na boa e devida forma, devolvendo-se, posteriormente, no momento
específico, o prazo para interposição de novo Recurso Voluntário, se for o caso, de acordo com
as normas do Processo Administrativo Fiscal, na forma do Decreto n.o 70.235, de 1972.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727781/2016-15

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a
nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), para que seja prolatada nova decisão com supressão da omissão
apontada, enfrentando todos os temas da impugnação. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para anular a decisão
recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), a fim de que prolate nova decisão com supressão da omissão apontada.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital